Tribunal: TJMT
Processo: 1020894-02.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-12
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Gabinete do Desembargador Márcio Vidal
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1020894-02.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: COMERCIAL HF - COMÉRCIO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS E LIMPEZA LTDA - EPP
AGRAVADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Comercial HF - Comércio de Produtos Descartáveis e Limpeza Ltda. - EPP, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Execução Fiscal n. 1012263-31.2018.8.11.0003, rejeitou a Exceção de Pré-executividade manejada pela Agravante.
A Recorrente argumentou, em síntese, que a CDA objeto da sobredita Execução é nula, porque no procedimento administrativo que a originou não foram observados o contraditório e a ampla defesa, na medida que a Empresa Agravante não foi intimada da decisão final nele proferida, tampouco o seu advogado.
Postulou pela antecipação da tutela recursal, para que
seja concedida a antecipação de tutela no sentido de conceder medida liminar no sentido de determinar o desbloqueio e restituição dos 02 (dois) valores bloqueados nas contas correntes da Excipiente, sendo estes os seguintes: Banco do Brasil S/A. o valor de R$ 1.375,56 (hum mil trezentos e setenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos) na data de 04/08/2020 e Banco Itaú S/A, o valor de R$ 1.489,71 (hum mil quatrocentos e oitenta e nove reais e setenta e um centavos) na data de 04/08/2020, bem como a suspensão de novas tentativas de bloqueios até o julgamento do presente agravo.
Juntou documentos.
É o que merece registro. Decido.
Inicialmente, cabe analisar se é o caso de conceder a antecipação da tutela recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, de sorte que esta somente será concedida nos casos em que houver a probabilidade do provimento do Recurso, ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica do artigo 1.012, § 4o, do CPC.
Voltando os olhos à questão de fundo, parece-me que a decisão objeto do presente Recurso, que rejeitou a Exceção de Pré-executividade, manejada pela Agravante, merece, a princípio, ser mantida.
Registro, incialmente, que, não obstante o Juízo a quo tenha incursionado no mérito da celeuma, entendo, a princípio, que a matéria debatida – nulidade da CDA, em razão de vício no processo administrativo –, não poderia ter sido questionada por meio de Exceção de Pré-executividade, devendo, na realidade, ter sido objeto de ação própria, ou Embargos à Execução, locus próprio e adequado para a solução da contenda, com a observância dos princípios do contraditório, da ampla defesa e dos demais consectários do devido processo legal.
Nesse sentido, aliás, é a orientação desta Corte Estadual, in verbis:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - NULIDADE DAS CDAS – INOCORRÊNCIA - ART. 2o, §5o, DA LEI No 6.830/80 - REQUISITOS PREENCHIDOS – MULTA MORATÓRIA – CONFISCATÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – JUROS MORATÓRIOS – ARTIGO 161, 1o, DO CTN – RECURSO DESPROVIDO. (...) A matéria ventilada na Exceção de Pré-Executividade demanda incursão probatória, principalmente no que concerne a aplicabilidade da multa confiscatória, a qual tem cabimento tão-somente em situações excepcionais e restritas a matérias de ordem pública, que podem ser conhecidas de ofício, ou, em se tratando de flagrante e evidente nulidade do título, cujo reconhecimento independe de contraditório ou de dilação probatória. (...). (N.U 1006504-61.2019.8.11.0000, Rel. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020). (Destaquei).
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - SECURITIZAÇÃO - DIREITO A ELA - MATÉRIA DEPENDENTE DE CONTRADITÓRIO E EXAME DE PROVA - INADMISSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO. Construção doutrinária-jurisprudencial que ensejou o surgimento da exceção de pré-executividade somente admite o uso deste atalho excepcional quando a argumentação gira em torno de questões de ordem pública ou de vícios formais do título exequendo, sendo incabível sua suscitação para resolver questões dependentes de ampla instrução probatória e do contraditório. A exceção, como o próprio nome diz, é uma exceção, a regra é atacar a execução via embargos do devedor. (N.U 0011239-53.2002.8.11.0000, Rel. Mariano Alonso Ribeiro Travassos, Segunda Câmara e Direito Privado, Julgado em 14/05/2002, Publicado no DJE 27/05/2002). (Destaquei).
Seja como for, conforme os documentos apresentados, não constato, de plano, a nulidade do procedimento que deu origem à CDA que aparelha a execução de piso, na medida que a decisão final daquele procedimento foi encaminhada ao endereço que consta no Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral da pessoa jurídica Agravante, logo, um endereço válido.
De outro giro, tendo sido encaminhada a documentação ao endereço da empresa Agravante, não há falar, em tese, na nulidade do procedimento administrativo, diante da não intimação do seu advogado, notadamente no caso, em que não constava, naquele feito, procuração a ele outorgada.
Desse modo, da análise do caderno processual, não verifico, ao menos nessa fase de cognição sumária, a probabilidade do provimento do presente Recurso, de sorte que o indeferimento da tutela de urgência é medida que se impõe.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO a antecipação da tutela recursal, pretendida por Comercial HF - Comércio de Produtos Descartáveis e Limpeza Ltda. – EPP, e mantenho inalterada a decisão invectivada.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 09 de outubro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.